Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-38.2020.8.11.9005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000001-38.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), BATUIR CAMILO LEONEL - CPF: 298.385.091-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1000001-38.2020.8.11.9005

AGRAVANTE(S):

BATUIR CAMILO LEONEL

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 – LIMINAR DEFERIDA –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – COMPROVAÇÃO

– TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO
– PROTESTO DO CONTRATO VIA EDITAL – VALIDADE – MORA EX RE – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGADO PROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo os mesmos fundamentos apresentados no recurso de Agravo de Instrumento, onde decidiu-se que “
diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante, ora agravante, há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto, fazendo
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado
”, não cumpriu o agravante o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, devendo ser desprovido o recurso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1000001-38.2020.8.11.9005

AGRAVANTE(S):

BATUIR CAMILO LEONEL

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BATUIR CAMILO LEONEL

contra a decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento oposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT.

Em síntese, reeditando parcialmente os termos de suas razões de agravo de instrumento,
aduz o agravante que restou evidente a ausência de constituição em mora, condição imprescindível para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão, “
visto que o AR juntado pelo Agravado nos autos comprovam que não houvera sequer comparecimento dos Correios para tentativa de entrega, e após o banco Agravado promovera protesto ficto por edital sem comprovar que tenha realizado tentativas/esgotamento das possibilidades de notificação do devedor fiduciante, logo, o protesto não se presta para comprovar regular constituição em mora, sendo vício de natureza insanável que enseja na extinção sem julgamento de mérito da Ação originária de busca e apreensão”
(ID. 49685489 - Pág. 15).

Assim,
requer seja reconhecido o efeito suspensivo ante o preenchimento dos requisitos legais para a concessão, ou que se proceda a antecipação da tutela de urgência recursal (Art. 300, CPC), a fim de que o processo originário seja sobrestado até o julgamento final deste pleito recursal, com o fito se evitar a injusta ocorrência de leilão/venda/alienação do veículo, o que gerará dano de difícil/impossível reparação ao agravante.

No mérito, pugna seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões - ID no 52131991.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 1000001-38.2020.8.11.9005

AGRAVANTE(S):

BATUIR CAMILO LEONEL

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
BATUIR CAMILO LEONEL
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento oposto em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ

Pois bem.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO

MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BATUIR CAMILO LEONEL
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (no 0001942-12.2017.811.0092)
ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em síntese, pugna a parte agravante pela reforma da decisão, tendo em vista que, ainda que a notificação extrajudicial tenha sido enviada ao endereço indicado no contrato, ela não foi entregue, vez que conforme consta no A.R., o endereço do recorrente sequer foi procurado pelo correios e portanto, “a notificação não se prestou a finalidade que se destina, pois a ausência do recebimento ou assinatura do recebedor da notificação, invalida o documento enviado e a constituição em mora do devedor”,

consoante § 2o do art. 2o do Decreto -Lei no. 911/69.

Destaca que a notificação extrajudicial devolvida com motivo: “não procurado”, encaminhada ao endereço de fato do recorrente, com apenas 01 (uma) tentativa de entrega, não pode constituir o devedor em mora, ou justificar a realização de protesto via Edital.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da regular constituição em mora do devedor.

A liminar foi indeferida (ID. 36468076).

Informações - ID. 36995965.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 45396965).

É o relatório.

Decido
.

Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça sob a técnica dos recursos repetitivos, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor,

vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Conforme se vê, in casu, ausente a relevância da fundamentação, porquanto o agravante não nega a sua mora para com a instituição agravada, apenas alega que fora constituído em mora, ainda que tenha fornecido seu endereço corretamente quando da contratação.

Consoante cediço, a chamada
mora ex re
independe de interpelação, p
orquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação
positiva
,
líquida
e
com termo implementado
, tal como prevê o artigo 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”.

Sobre o tema, leciona
PONTES DE MIRANDA
que:

“
[...] a interpelação tem por fim prevenir ao devedor de que a prestação deve ser feita. Fixa esse ponto, se já não foi fixado; se já foi fixado,
a interpelação é supérflua,
porque o seu efeito mais importante, a mora, se produziu antes dela, ipso iure
”
(
in
“Tratado de direito privado”, Tomo II, 2a edição, Campinas: Bookseller, 2002, p. 519) (g.n.).

De igual sorte,
MARIA HELENA DINIZ
traz que:

“
Mora ex re -
Ter-se-á mora ex re se a mora do devedor decorrer de lei, resultando do próprio fato do descumprimento da obrigação, independendo de provocação do credor
, ante a aplicação da regra dies interpellat pro homine (RT. 226:179 e 228: 210), ou seja, o termo interpela em lugar do credor, pois a lex ou o dies assumirão o papel de intimação. Ter-se-á mora ex re nas obrigações positivas e líquidas, não cumpridas no seu termo, constituindo-se o devedor, imediatamente, em mora
.”
(
in
“Código Civil Anotado”, 3a edição, Ed. Saraiva, 2.000, p. 713) (g.n.).

Precedente recentíssimo do STJ, foi reconhecido, que casos tais como este, trata-se de mora “ex re”, verbis:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Ademais, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada
mediante carta registrada com AR
ou
enviada através do cartório de registro de títulos e documentos
, ou
pelo protesto do título
, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

No caso específico dos autos, denota-se que a missiva de ID. 39382955–pg. 10/11 - fora endereçada para o local fornecido pelo devedor fiduciante, consoante dados do contrato de alienação (ID. 39382954– pg. 47) assim, ainda que tenha sido devolvida pelo motivo: não procurado,
é possível reconhecer a eficácia do ato
.

Nessa linha de entendimento:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Desse modo, se houve frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 25/07/2017, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 39382955– pg. 12.

Consoante tem decidido a jurisprudência deste pretório,
“não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a notificação do protesto por edital é válida à sua constituição em mora.”

(TJ/MT, 1a CCível, 65.887/2007, Relator: Dr. José Mauro Bianchini Fernandes, j. em 26/11/2007).

Eis os inúmeros precedentes das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SUFICIENTE A ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente. Precedentes. 2. Na presente hipótese, o acórdão recorrido informa que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço da devedora. Rever esta conclusão importaria no reexame do conteúdo fático-provatório dos autos, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 deste Superior Tribunal. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 419.667/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2. No presente caso, o Tribunal de origem se pronunciou expressamente sobre a ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial, mediante juntada do Aviso de Recebimento - AR. Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal no sentido de que teria ocorrido a constituição em mora do devedor, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1194119/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013)

No mesmo sentido, vejamos os seguintes arestos:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DA DEVEDORA - ART. 267, IV, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ATO QUE NÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO, MAS CONDIÇÃO DO DEFERIMENTO LIMINAR DA MEDIDA - ENCAMINHAMENTO VIA POSTAL AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO - MUDANÇA DA DEVEDORA - OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO AO CREDOR - PARADEIRO TORNADO INCERTO E NÃO SABIDO - VIABILIDADE DO PROTESTO EDITALÍCIO - CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA - SENTENÇA ANULADA - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

“A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam.” (STJ, 2.a S., CC 109.203/SC).

Logo, se a comunicação da mora mediante correspondência encaminhada ao endereço informado no contrato, restou infrutífera devido à mudança de endereço não comunicada pela devedora fiduciante ao credor fiduciário, plenamente admissível a constituição da inadimplente em mora através de protesto via edital, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69."
(TJMT - 2a Câmara Cível - RAC no 89081/2013, Rel. Desa.Marilsen Andrade Addario, j. 05/02/2014, p. 11/02/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR INDEFERIDA. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. POSSIBILIDADE. Segundo a Lei 9.492/97, somente será realizado protesto por edital quando a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização for incerta ou ignorada. No caso dos autos, consta certificado que o devedor/financiado mudou-se, logo, encontra-se em lugar incerto ou não sabido e, assim presentes os pressupostos para que se faça a notificação via edital. É dever do financiado atualizar seus dados cadastrais frente os seus credores, o que não houve no caso em tela. Nessa linha, presente os requisitos para atendimento do pedido liminar. PROVIDO RECURSO.”
(TJ/RS, 14.a CCível, Agravo de Instrumento no 70028789634, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, j. em 27/02/2009).

Desta feita, diante da inviabilidade da notificação pessoal do devedor fiduciante, ora agravante, há que se considerá-lo constituído em mora por notificação editalícia e protesto, fazendo
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento ao recurso
monocraticamente.

Por fim, diante do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, tenho que o Agravo Interno de ID. 39366996 resta
prejudicado
ante a perda superveniente do seu objeto.

P. I. C.

Cuiabá, 18 de junho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, a parte agravante, ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou parcialmente os termos das razões de apelação, aduzindo
que não restou devidamente constituído em mora,
requerendo assim, a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Isto porque, a jurisprudência é firme em validar que: “
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.
Precedentes.(...)."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Outrossim, consoante cediço, não se logrando sucesso na tentativa de notificar pessoalmente o devedor no endereço constante do contrato, a
notificação do protesto por edital
é válida a sua constituição em mora.

E ainda, se isso não bastasse,
recentes precedentes do STJ, estão reconhecendo, que em casos tais, se trata de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a
mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]
”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020